Tribunal: TJBA
Processo: 8122301-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122301-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUZIA MACENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
ANA LUZIA MACENA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da inscrição de dados da autora junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN. A sentença também condenou a autora por litigância de má-fé. A parte autora sustenta a ilicitude da inscrição realizada sem prévia notificação, defendendo a configuração do dano moral em razão da violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: saber se a instituição financeira comprovou a prévia notificação da consumidora acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN; saber se a ausência dessa comunicação configura falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais, ainda que existente a dívida; e saber se estão presentes os requisitos necessários à condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a existência de relação contratual entre as partes, mediante apresentação de documentos cadastrais, proposta contratual, registros operacionais, histórico de utilização e demais elementos aptos a comprovar a origem da dívida apontada pela instituição financeira.

Todavia, a instituição financeira não comprovou a efetiva notificação prévia da autora acerca da remessa de seus dados ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, inexistindo nos autos aviso de recebimento, comunicação eletrônica comprovadamente encaminhada ou qualquer outro elemento apto a demonstrar ciência inequívoca da consumidora.

A mera existência de cláusula contratual genérica autorizando compartilhamento de dados não supre o dever de informação específica exigido pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da confiança, previstos na legislação consumerista.

A jurisprudência desta Terceira Câmara Cível consolidou entendimento no sentido de que a ausência de prévia notificação do consumidor acerca da inscrição no SCR/SISBACEN configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente da legitimidade da dívida, desde que inexistente inscrição restritiva anterior regularmente constituída.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que as informações prestadas pelas instituições financeiras ao SISBACEN equivalem, na prática, a registros em cadastros restritivos de crédito, sobretudo em razão de sua aptidão para influenciar a análise de risco e a concessão de crédito ao consumidor.

A condenação por litigância de má-fé não merece subsistir, porquanto as alegações de litigância abusiva formuladas pela instituição financeira foram apresentadas de forma genérica e desacompanhadas de prova concreta de fraude processual especificamente relacionada à presente demanda, inexistindo demonstração inequívoca de alteração dolosa da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN exige prévia notificação específica e comprovada, não sendo suficiente cláusula contratual genérica de autorização de compartilhamento de dados. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, ainda que legítima a dívida, desde que inexistente inscrição restritiva anterior regularmente constituída. 3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos, não se configurando pela mera improcedência da demanda ou pelo ajuizamento de ações semelhantes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 14 e 43; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 79, 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8122301-52.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
ANA LUZIA MACENA DOS SANTOS
e como apelado
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para reformar integralmente a sentença recorrida, reconhecer a irregularidade da inscrição dos dados da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central –
SCR/SISBACEN
sem prévia notificação, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
afastar a condenação por litigância de má-fé e inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/
BA,
26
de

maio
de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator